Tribunal: TRF3
Processo: 5025697-85.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
84/549)

5025697-85.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025697-85.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: TIEKO EMILIA HUKUDA XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA MEDEIROS SANTANA - SP408343-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25%. REAJUSTAMENTO POR ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. REVISÃO DA RMI. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada material, em ação que objetiva a revisão de aposentadoria por invalidez, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A parte autora pleiteia: (i) o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991; (ii) o reajustamento do benefício com base em índices inflacionários; e (iii) a revisão da renda mensal inicial mediante readequação ao teto do RGPS e inclusão de valores decorrentes de benefícios por incapacidade anteriores.

Sustenta a inexistência de coisa julgada e a inaplicabilidade da decadência. O INSS não apresentou contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide coisa julgada material quanto ao acréscimo de 25% e ao reajustamento do benefício por índices inflacionários; e (ii) saber se o pedido de revisão da renda mensal inicial, sob o fundamento de readequação ao teto e recomposição do período básico de cálculo, está sujeito à decadência.III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide coisa julgada material quanto ao acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991, pois a matéria foi objeto de decisão anterior transitada em julgado que apreciou o mesmo pedido, com definição da relação jurídica de direito material.

Também incide coisa julgada material quanto ao reajustamento do benefício por aplicação de índices inflacionários, uma vez que a pretensão foi expressamente rejeitada em demandas anteriores, não podendo ser rediscutida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.

A modificação da forma de apresentação do pedido ou a agregação de novos fundamentos não afasta a coisa julgada, que incide sobre a parcela da relação jurídica já decidida de forma definitiva.

O acréscimo de 25% possui fundamento autônomo, relacionado à necessidade de assistência permanente de terceiro, sendo independente do valor do benefício e não condicionado à base de cálculo da aposentadoria.

Quanto ao pedido de readequação ao teto do RGPS, verifica-se que a pretensão deduzida não se limita a reajustamento posterior, mas envolve a revisão do ato de concessão do benefício, com alteração do período básico de cálculo, mediante inclusão de valores de benefícios por incapacidade anteriores.

Trata-se de revisão do ato administrativo de concessão, sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, e, no caso, transcorreu prazo superior a dez anos entre o pagamento inicial e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva.

Configura-se, portanto, a decadência do direito de revisão do benefício, impondo a extinção do processo com resolução do mérito nesse ponto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com decretação, de ofício, da decadência do direito de revisão do benefício, extinguindo-se o processo com resolução do mérito nesse ponto.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material impede a rediscussão de acréscimo de 25% e de critérios de reajustamento de benefício previdenciário já decididos em ações anteriores. 2. A alteração da fundamentação ou da forma de formulação do pedido não afasta a incidência da coisa julgada sobre a relação jurídica já definida. 3. O pedido de revisão da renda mensal inicial, com modificação do período básico de cálculo, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 502; CPC, art. 503; Lei no 8.213/1991, art. 45; Lei no 8.213/1991, art. 29, §5o; Lei no 8.213/1991, art. 44; Lei no 8.213/1991, art. 103; CC, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313; STJ, Tema 544.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025697-85.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: TIEKO EMILIA HUKUDA XAVIER

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARINA MEDEIROS SANTANA - SP408343-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Tieko Emilia Hukuda Xavier em face de decisão que extinguiu processo sem resolução do mérito, com base em coisa julgada material, condenando a autora ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) relativamente à pretensão de acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez, não há coisa julgada, uma vez que ela foi formulada como pedido principal na ação no 0000731-61.2014.4.03.6183, enquanto que aqui se apresenta como pedido acessório, dependente de nova base de cálculo do benefício – elevação do teto do RGPS e contabilização de expurgos inflacionários; 2) o recálculo da RMI pela elevação do teto do RGPS e pela contabilização de expurgos inflacionários integrou os limites do pedido, sem que se possa cogitar de julgamento “extra petita”; e 3) a decadência alcança apenas o direito de revisão de benefício e não o de reajustamento posterior pela elevação do teto do RGPS e pela contabilização de expurgos inflacionários.

O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Relativamente ao acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez NB 516.635.193-9 e ao reajustamento do benefício previdenciário pela variação do IGP-DI, incide a coisa julgada material.

A ação no 0000731-61.2014.4.036183 tinha por objeto o adicional de 25%, sendo que a sentença foi favorável ao próprio cômputo, e as ações no 0090469-41.2007.4.03.6301 e 0092203-27.2007.4.03.6301 estavam condicionadas, na causa de pedir e no pedido, pelo reajustamento do benefício previdenciário nos meses de junho de 2001, junho de 2002 e junho de 2003 segundo a variação do IGP-DI, com a decretação de improcedência da pretensão.

Os seguintes trechos das decisões proferidas nos processos são esclarecedores:

“Diante do exposto e do mais que dos autos consta, concedo a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por TIEKO EMILIA HUKUDA XAVIER, e condeno o INSS no acréscimo do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei no.8.213/91, ao benefício NB 516.635.193-9 desde a data do ajuizamento desta ação, bem como no pagamento das prestações vencidas a partir da DIB fixada até a competência anterior à prolação desta sentença, respeitada a prescrição quinquenal, atualizadas nos termos da Resolução do CJF em vigência, com desconto de eventuais quantias recebidas no período em razão da concessão do benefício administrativamente ou de antecipação de tutela.”

“Reajustamentos:

Não há qualquer previsão legal para aplicação dos percentuais inflacionários de jun/87 e jan/89, o IPC, IGP ou BTN de janeiro/89 a fevereiro/91, ou do IGP-DI/INPC nos meses de 05/96, 06/97, 06/99, 06/2000, 06/2001, 06/2002, 06/2003 e 06/2004, tendo em vista que a autarquia previdenciária aplicou corretamente a legislação emanada do Poder Legislativo.

Isso porque, a irredutibilidade do valor real do benefício é aquela determinada pela correção monetária a ser efetuada de acordo com os índices a serem estabelecidos pelo legislador, não se podendo, aprioristicamente, tachar-se de inconstitucional o reajuste legal.

Com efeito, é defeso ao Juiz substituir os indexadores escolhidos pelo legislador para a atualização dos benefícios previdenciários, por outros que o segurado considera mais adequados, seja o IPC, INPC, IGP-DI, BTN ou quaisquer outros diversos dos legalmente previstos. Agindo assim, estaria o Judiciário usurpando função que a Constituição reservou ao legislador, em afronta ao princípio constitucional da tripartição dos Poderes.”

O fato de a nova ação reunir todos os elementos das demandas anteriores não compromete a coisa julgada, que corresponde ao dispositivo de decisão sobre relação jurídica de direito material. Ainda que a parte venha a acrescentar fundamentos e pedidos, a parcela correspondente à causa anterior permanece sob o efeito da coisa julgada, mostrando-se imutável e indiscutível (artigos 502 e 503, caput, do CPC).

A alegação de que o adicional de 25% incidiu sobre outro valor de aposentadoria, cuja adequação ao teto superveniente do RGPS faria variar a causa de pedir, não exerce influência. O acréscimo vem fundado na necessidade ou não de assistência de outra pessoa para os cuidados básicos do aposentado, independentemente do valor da aposentadoria.

Até porque o adicional representa expressamente exceção ao limite máximo do salário de contribuição, operando ainda que o valor final da aposentadoria venha a excedê-lo (artigo 45, parágrafo único, a, da Lei no 8.213/1991).

Já o pedido de adequação do benefício previdenciário ao novo teto do RGPS está o alcance da decadência, conforme fundamentação adicional adotada pela sentença, em complemento da coisa julgada.

Embora efetivamente a autora não tenha feito pedido similar nas ações anteriores, sendo que a menção à matéria nas decisões transitadas em julgado se deve ao emprego de minuta padronizada, o direito caducou.

Primeiramente, a autora não objetiva readequar o valor da própria aposentadoria por invalidez aos tetos supervenientes, uma vez que ela foi outorgada em 10/05/2006, mediante salário de benefício (R$ 2.129,37) que ficou abaixo do limite máximo de salário de contribuição, equivalente, na época, a R$ 2.801,56.

O segurado deseja, na verdade, computar o valor do salário de benefício dos auxílios-doença que precederam a aposentadoria por invalidez, a fim de que ele integre o período básico de cálculo e venha a repercutir na RMI do benefício derivado, com a incidência ou não de teto no recálculo e nos reajustamentos posteriores (artigo 29, §5o, da Lei no 8.213/1991).

Trata-se de típico pedido de revisão de benefício previdenciário, mediante impugnação de ato administrativo que contabilizou apenas as remunerações anteriores à outorga do primeiro auxílio-doença, sem a inclusão, nos salários de contribuição, dos valores dos benefícios por incapacidade temporária (artigo 44, caput, da Lei no 8.213/1991).

Não se questiona o reajustamento por motivo superveniente ao ato de concessão, como ocorre na simples adequação ao novo teto, em detrimento de qualquer pretensão revisional, mas o cálculo da aposentadoria por invalidez, que deveria ter refletido o salário de benefício dos auxílios-doença predecessores, com impactos no limite máximo de salário de contribuição aplicável por ocasião da jubilação.

Surge, assim, direito potestativo de rever o ato administrativo de concessão, com a atração de prazo decadencial, cujo termo inicial corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do pagamento da primeira prestação (artigo 103 da Lei no 8.213/1991, Tema 313 do STF e Tema 544 do STJ).

Segundo o histórico de créditos, a primeira mensalidade da aposentadoria foi paga em 06/07/2006, e o ajuizamento da ação apenas ocorreu em 08/12/2023, depois de dez anos, sem que, no período, o segurado tenha feito pedido administrativo e interrompido o prazo decadencial, em exceção estabelecida pelo artigo 103, II, da Lei no 8.213/1991 ao artigo 207 do CC.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento à apelação, decretando de ofício a decadência do direito de revisão e extinguindo o processo com resolução do mérito no ponto.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 25%. REAJUSTAMENTO POR ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. REVISÃO DA RMI. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em coisa julgada material, em ação que objetiva a revisão de aposentadoria por invalidez, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A parte autora pleiteia: (i) o acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991; (ii) o reajustamento do benefício com base em índices inflacionários; e (iii) a revisão da renda mensal inicial mediante readequação ao teto do RGPS e inclusão de valores decorrentes de benefícios por incapacidade anteriores.

Sustenta a inexistência de coisa julgada e a inaplicabilidade da decadência. O INSS não apresentou contrarrazões.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide coisa julgada material quanto ao acréscimo de 25% e ao reajustamento do benefício por índices inflacionários; e (ii) saber se o pedido de revisão da renda mensal inicial, sob o fundamento de readequação ao teto e recomposição do período básico de cálculo, está sujeito à decadência.III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide coisa julgada material quanto ao acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/1991, pois a matéria foi objeto de decisão anterior transitada em julgado que apreciou o mesmo pedido, com definição da relação jurídica de direito material.

Também incide coisa julgada material quanto ao reajustamento do benefício por aplicação de índices inflacionários, uma vez que a pretensão foi expressamente rejeitada em demandas anteriores, não podendo ser rediscutida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC.

A modificação da forma de apresentação do pedido ou a agregação de novos fundamentos não afasta a coisa julgada, que incide sobre a parcela da relação jurídica já decidida de forma definitiva.

O acréscimo de 25% possui fundamento autônomo, relacionado à necessidade de assistência permanente de terceiro, sendo independente do valor do benefício e não condicionado à base de cálculo da aposentadoria.

Quanto ao pedido de readequação ao teto do RGPS, verifica-se que a pretensão deduzida não se limita a reajustamento posterior, mas envolve a revisão do ato de concessão do benefício, com alteração do período básico de cálculo, mediante inclusão de valores de benefícios por incapacidade anteriores.

Trata-se de revisão do ato administrativo de concessão, sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do prazo decadencial corresponde ao primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, e, no caso, transcorreu prazo superior a dez anos entre o pagamento inicial e o ajuizamento da ação, sem causa interruptiva.

Configura-se, portanto, a decadência do direito de revisão do benefício, impondo a extinção do processo com resolução do mérito nesse ponto.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com decretação, de ofício, da decadência do direito de revisão do benefício, extinguindo-se o processo com resolução do mérito nesse ponto.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material impede a rediscussão de acréscimo de 25% e de critérios de reajustamento de benefício previdenciário já decididos em ações anteriores. 2. A alteração da fundamentação ou da forma de formulação do pedido não afasta a incidência da coisa julgada sobre a relação jurídica já definida. 3. O pedido de revisão da renda mensal inicial, com modificação do período básico de cálculo, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei no 8.213/1991.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 502; CPC, art. 503; Lei no 8.213/1991, art. 45; Lei no 8.213/1991, art. 29, §5o; Lei no 8.213/1991, art. 44; Lei no 8.213/1991, art. 103; CC, art. 207.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313; STJ, Tema 544.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão